Tribunal: TJDFT
Processo: 0719316-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719316-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA MELO BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Analisando a petição de (ID 36354335) e documentos anexos, verifico ter sido juntado comprovante de pagamento das custas em valor aquém do devido. Não se trata de Conflito de Competência, mas sim de Agravo de Instrumento. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a Agravante complemente o valor relativo às custas. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator